Tribunal: TJBA
Processo: 8006085-29.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006085-29.2022.8.05.0146

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVANILDE FERREIRA DA CRUZ e outros

Advogado(s): FABIANO DE SOUZA MELO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FABIANO DE SOUZA MELO

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. RECONHECIMENTO DE PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 1.022 E ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela autora e pela instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratação de empréstimo consignado, diante da ausência de comprovação válida da manifestação de vontade da consumidora, reconhecendo a responsabilidade do banco pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, determinando a restituição dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

2. O acórdão desta Câmara rejeitou a preliminar arguida pela instituição financeira, deu provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso do banco, reconhecendo a nulidade da contratação e majorando os honorários advocatícios em grau recursal.

3. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira, sob alegação de contradição no acórdão, ao fundamento de que, embora negado provimento ao seu recurso de apelação, teria sido admitida a compensação dos valores eventualmente creditados na conta da autora, providência requerida apenas pelo banco em sede recursal.

4. Sustentação de que tal circunstância configuraria acolhimento parcial de sua pretensão recursal, o que afastaria o total desprovimento do recurso e, por conseguinte, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

5. Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, defendendo a inexistência de vícios no acórdão e pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (a) saber se há contradição no acórdão ao admitir a compensação de valores eventualmente creditados à autora e, simultaneamente, negar provimento ao recurso de apelação da instituição financeira; (b) saber se o reconhecimento de parcial acolhimento da pretensão recursal do banco afasta a majoração dos honorários advocatícios fixada em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os
embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8. Verificada a existência de contradição interna no acórdão quando, apesar de ter sido negado provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, admitiu-se na fundamentação a compensação dos valores eventualmente creditados na conta da autora, providência expressamente requerida pelo banco em seu apelo.

9. A admissão da compensação de valores disponibilizados à parte autora, em hipótese de nulidade contratual, configura acolhimento parcial da pretensão recursal da instituição financeira, pois corresponde ao atendimento de pedido deduzido no recurso, com a finalidade de evitar enriquecimento sem causa.

10. Mostra-se, portanto, cabível o acolhimento parcial dos embargos declaratórios para sanar a contradição apontada, reconhecendo-se o parcial provimento do recurso de apelação do banco exclusivamente quanto à possibilidade de compensação dos valores efetivamente creditados à autora.

11. No tocante à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, o art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários advocatícios, sendo cabível a fixação também em sede recursal.

12. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

13. No caso concreto, embora reconhecido o parcial acolhimento da pretensão recursal da instituição financeira quanto à compensação de valores, a parte autora permaneceu substancialmente vencedora no julgamento recursal, com o provimento de seu recurso, manutenção da nulidade contratual, reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos e manutenção da condenação por danos morais.

14. A compensação admitida possui natureza acessória e decorre da própria lógica restitutória decorrente da nulidade do negócio jurídico, não afastando a predominância da sucumbência da instituição financeira.

15. Nesse contexto, permanece adequada a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte autora, em observância ao art. 85, §11, do Código de Processo Civil, como forma de remunerar o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para sanar contradição no acórdão e reconhecer o parcial provimento do recurso de apelação da instituição financeira
exclusivamente quanto à possibilidade de compensação dos valores efetivamente creditados à autora,
mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão, inclusive a majoração dos honorários advocatícios para 15%.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento, em sede de embargos de declaração, de contradição no acórdão que admitiu a compensação de valores creditados à parte autora, quando tal providência foi objeto de pedido recursal da instituição financeira, autoriza o reconhecimento de parcial provimento do recurso de apelação do banco; todavia, tal circunstância não afasta a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC quando a parte adversa permanece substancialmente vencedora no julgamento recursal”.

Dispositivos relevantes citados

CPC,
arts
. 1.022; 85; 85, §1º; 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Embargos de Declaração nº
8006085-29.2022.8.05.0146
, em que figuram, como

Embargante
BANCO FICSA S.A
.

e Embargado
IVANILDE FERREIRA DA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e PARCIALMENTE ACOLHER
os embargos de declaração
,
sem efeitos infringentes, nos termos do voto d
a
Relatora.

Salvador/BA
, data
do e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora